Tribunal: TJMT
Processo: 1015753-20.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
“Vide Súmula do Julgamento.”

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015753-20.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), TERESINHA IZABEL DOTTO - CPF: 427.173.889-15 (RECORRIDO), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN - CPF: 344.456.358-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1015753-20.2021.8.11.0015

Origem: 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente(s):
Banco Bradesco S/A

Parte Recorrida(s):
Terezinha Izabel Dotto

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 31/05/2022

Ordem na pauta: 2

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - COBRANÇA INDEVIDA PROVENIENTE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA POUPANÇA - INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. DANO MORAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Rejeito

a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré/recorrente. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

2.

A empresa Recorrente pleiteou a reforma da sentença que determinou a restituição dos valores no valor de R$ 685,44 (seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), e danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em decorrência de descontos indevidos na conta poupança da autora, em razão de serviços não contratados.

3.

No presente caso, a parte autora informou que no ano de 2020 propôs ação em face da recorrente, em razão de cobrança indevidas efetuadas em sua conta poupança desde fevereiro de 2019, referentes a serviços denominados CHUBB SEGUROS BRASIL S/A. Após o trâmite regular da ação, foi proferida sentença reconhecendo-se a ilegalidade dos descontos, condenando o banco demandado a restituir o valor de R$ 448,80 (quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos), e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.

Contudo, afirma que mesmo após o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos de n. 1000244-83.2020.8.11.0015, o banco voltou, em abril de 2020, a efetuar as cobranças de serviços não contratados em sua conta.

5.

Neste ponto, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços comprovar a efetiva contratação e prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a Recorrente não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.

6.

A respeito do
quantum
indenizatório, a fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

7.

Dessa forma, conheço do recurso e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO de modo que indefiro o pleito de improcedência dos pedidos iniciais, bem assim a redução da condenação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se a sentença em sua íntegra nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido
.

9.

Condeno a parte recorrente
BANCO BRADESCO S.A.
ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022